Tribunal: TJDFT
Processo: 0700282-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700282-05.2022.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DAVI CARVALHO SOUB EMBARGADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por DAVI CARVALHO SOUB, contra o v. acórdão exarado sob o ID 37805218, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível deu provimento ao recurso de apelação interposto por GOL LINHAS AÉREAS S/A, para reformar a r. sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial da ação indenizatória proposta pelo embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 38047073, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 23 de agosto de 2022 às 16:14:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora